Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707840-75.2019.8.07.0004 AGRAVANTES: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE, MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADOS: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DESPACHO MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026